Tribunal: TJMT
Processo: 1002381-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, narra-se na impetração que a prisão preventiva a que Lucas Lopes Tavares, acusado da autoria dos crimes de Tráfico e Associação para o Tráfico (art. 33, caput, e art. 35 da Lei n. 11.343/06) vem sendo submetido estaria eivada de constrangimento ilegal porque: I) não é traficante, mas sim, usuário de drogas II) foi imposta e está sendo mantida por decisões judiciais carentes de fundamentação; III) não se fazem presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP; IV) a segregação redunda em violação ao princípio da não culpabilidade; V) o paciente ostenta predicados favoráveis.
Ao final, requer-se a concessão do Alvará de Soltura em favor do paciente, a fim de que ele responda à eventual ação penal em liberdade (Id. 3466993).
Deixo de apreciar a tese de negativa de autoria (item I), pois, como cediço, a via estreita do Habeas Corpus, ação de rito célere e cognição sumária, não comporta dilação probatória, daí porque não permite o exame de questões que demandem valoração de provas e avaliação de fatos como é o caso da alegada inocência do paciente. Em outros termos, se a droga apreendida com Lucas era para uso e não para venda é questão a ser discutida no bojo do processo respectivo regido pelos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido, é o teor do Enunciado de Súmula n. 42 deste E. Tribunal de Justiça, in verbis: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
No mais, examinando os documentos trazidos pelo Impetrante verifico que, aparentemente, as decisões invectivadas não violam o disposto pelo art. 93, IX da CF ou o art. 312 do CPP (teses II e III), uma vez, que a prisão preventiva do Paciente foi decretada e está sendo mantida para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes cuja autoria lhe está sendo atribuída, em especial, porque existem indícios de que ele e o corréu integrem a facção criminosa Comando Vermelho.
Se não bastasse, esta não é a única imputação penal que pesa contra Lucas que também integra o polo passivo da ação penal n. 4072-02.2018.8.11.0007, valendo lembrar que “(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo n. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
Prosseguindo, registro que a prisão cautelar não afronta o princípio da não culpabilidade (presunção de inocência – tese III), haja vista que a Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI); é o caso dos autos, onde a medida extrema de restrição de liberdade foi decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.
Por fim, tem-se que, ao contrário do que alega o impetrante, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
Com tais considerações, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator